Tribunal: TJDFT
Processo: 0721504-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721504-20.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIS REGINA MOLINA AGRAVADO: SAF CORPORATE PARTICIPACAO EM SOCIEDADES LTDA, SAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA, GSAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA, ALEXSANDRO RODRIGUES ALVES, RAYVANDERSON FERNANDES DOS SANTOS, GESLLANE NUNES DE SOUZA AZEVEDO, JOSE CHARLES SANTOS SOARES, DAVID MOREIRA SANTOS, JOSE CARLOS DOS SANTOS, ISMULLER ALVES DA CRUZ, ALPHA CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, SILVANA DE JESUS SANTOS, INTERVINIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 24a Vara Cível de Brasília (Proc. 0700203-14.2021.8.07.0001 – id 93615895) que, por falta dos requisitos, indeferiu a citação por edital. Alega, em síntese, que exauriu os meios para localização do paradeiro dos devedores/agravados. Defende a recorribilidade imediata, ante o atual entendimento do rol meramente exemplificativo. Requer a reforma da decisão para que seja determinada a citação por edital. 2. Decisão que indefere citação por edital na fase cognitiva não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. Com efeito, a decisão exarada no curso do processo cognitivo que não se encontre prevista no exaustivo rol legal (CPC 1.015) ou especificada em outro dispositivo legal não pode ser reexaminada em agravo de instrumento, mas não fica acobertada pela preclusão e, por isso, poderá ser questionada em eventual apelação (CPC 1.009, § 1o). Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Transitada em julgado, dê-se baixa. Brasília, 12.07.21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator